Tribunal: TCU
Processo: 024.336/2016-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4819/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando que o recurso em tela foi apresentado de forma intempestiva; Considerando que os recorrentes, com o intuito de afastar suas responsabilidades, colacionaram argumentos e teses jurídicas que, ainda que inéditos, não são considerados fatos novos por este Tribunal, conforme consolidada jurisprudência desta Corte, a exemplo dos Acórdão 2308/2019-TCU-Plenário , 1.760/2017 - 1a Câmara e 2.860/2018 - 2a Câmara; Considerando que tais elementos não ensejam o conhecimento do recurso fora do prazo legal uma vez que não são considerados fatos novos supervenientes capazes de alterar o mérito do acórdão recorrido; Considerando, finalmente, os pareceres uniformes da Secretaria de Recursos e do Ministério Público junto ao TCU no sentido do não conhecimento do presente recurso; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 33 da Lei 8.443/1992 e 285, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos presentes autos, em: a) não conhecer do recurso de reconsideração interposto pelo Sr. André Luis de Toledo Mendes e pela empresa Mendes & Barbosa Produtos Médicos Ltda., por ter sido interposto de forma intempestiva e não apresentar fatos novos; e b) dar ciência aos recorrentes deste acórdão e da instrução elaborada pela Serur. 1. Processo TC Processo 024.336/2016-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: André Luis de Toledo Mendes (CPF XXX.433.338-XX); KW Indústria Nacional de Tecnologia Eletrônica Ltda. - Epp (CNPJ 56.913.627/0001-98); Mendes & Barbosa Produtos Médicos Ltda. (CNPJ 71.769.673/0001-59) e Mário Sérgio de Campos Leme (CPF XXX.383.538-XX). 1.2. Recorrentes: André Luis de Toledo Mendes (CPF XXX.433.338-XX) e Mendes & Barbosa Produtos Médicos Ltda. (CNPJ 71.769.673/0001-59). 1.3. Órgão/Entidade: Entidades e Órgãos do Governo do Estado de São Paulo. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Bruno Dantas. 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR) e Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.